Tribunal: STJ
Processo: 5599883-50.2024.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233457 - GO (2025/0354709-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VANESSA ROCHA DE SOUZA
ADVOGADOS
: PITÁGORAS LACERDA DOS REIS - GO032422
IZABELLA CARVALHO MACHADO - GO060072
AGRAVADO
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADA
: ANGELA LETICIA FURTADO FRANCA - GO052711
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO
DE SAÚDE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
VÍCIO EMBARGÁVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MEDICAMENTO.
RITUXIMABE. ENCEFALITE AUTOIMUNE. NEGATIVA DE COBERTURA.
CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. MITIGAÇÃO.
HIPÓTESES. CUMPRIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADA
1. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do acórdão embargado, há
proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido
inverso aos interesses da parte.
3. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser
o rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos
determinados critérios.
4. A
de aplicabilidade imediata, ao promover alteração
Lei no 14.454/2022,
na
estabeleceu requisitos para permitir a cobertura de
Lei no 9.656/1998,
exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.
5. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto ao cumprimento dos
critérios estabelecidos pela Segunda Seção nos EREsps nos 1.886.929/SP e
1.889.704/SP e pela
para fazer jus à cobertura do
Lei no 14.454/2022
medicamento pleiteado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
6. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
7. Agravo interno não provido. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53011048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 7138e627-7c1d-46e8-9b7d-ccd2199a11de

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53011048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 7138e627-7c1d-46e8-9b7d-ccd2199a11de

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2233457 - GO (2025/0354709-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VANESSA ROCHA DE SOUZA
ADVOGADOS
: PITÁGORAS LACERDA DOS REIS - GO032422

IZABELLA CARVALHO MACHADO - GO060072
AGRAVADO
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADA
: ANGELA LETICIA FURTADO FRANCA - GO052711
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO
DE SAÚDE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
VÍCIO EMBARGÁVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MEDICAMENTO.
RITUXIMABE. ENCEFALITE AUTOIMUNE. NEGATIVA DE COBERTURA.
CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. MITIGAÇÃO.
HIPÓTESES. CUMPRIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADA
1. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
somente se revela quando, no contexto do acórdão embargado, há
proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido
inverso aos interesses da parte.
3. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser
o rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos
determinados critérios.
4. A
de aplicabilidade imediata, ao promover alteração
Lei no 14.454/2022,
na
estabeleceu requisitos para permitir a cobertura de
Lei no 9.656/1998,
exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.
5. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto ao cumprimento dos
critérios estabelecidos pela Segunda Seção nos EREsps nos 1.886.929/SP e
1.889.704/SP e pela
para fazer jus à cobertura do
Lei no 14.454/2022
medicamento pleiteado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
6. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
7. Agravo interno não provido. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VANESSA ROCHA DE SOUZA contra a decisão de e-STJ fls. 1.709/1.174 que
conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52219101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:53
Código de Controle do Documento: dbb7819d-14da-4fc3-8ede-ce5c670daab4

Nas presentes razões, a parte agravante defende que a discussão posta nos
autos acerca da obrigatoriedade de custeio do medicamento pleiteado prescinde de nova
incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, a afastar o óbice sumular no 7
/STJ.
No mais, reitera os argumentos expostos no apelo nobre.
O prazo para impugnação transcorreu
(e-STJ fl. 1.731).
in albis
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a contradição que autoriza o acolhimento
dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do acórdão
embargado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
A ora agravante suscita a ocorrência de contradição do acórdão recorrido, ao
argumento de que

"existe uma contradição substancial entre as decisões proferidas no
Agravo de Instrumento (ev. 31 do Processo: 5670224-04 e evento 53 da
presente ação 5599883-50) e na Apelação Cível (ev. 100 do Processo: 5599883-
50), ambas relativas ao mesmo caso e fundamentadas no mesmo parecer
"
técnico do NATJUS (e-STJ fls. 1.429).

Quanto às alegações formuladas, o Tribunal de origem assim consignou:

"O fato de o Acórdão proferido em sede de Apelo Cível ter sido
contrário àquele proferido em sede de Agravo de Instrumento em nada macula
o seu julgamento, tampouco indica contradição a subsidiar a oposição de
aclaratórios. Não custa relembrar que o julgamento do Agravo de Instrumento
se dá em fase sumária, mediante análise liminar dos fatos e provas
produzidas nos autos, cuja conclusão pode ser alterada quando da instrução
probatória e do julgamento do mérito da ação" (e-STJ fl. 1.415).

O excerto acima colacionado evidencia, de maneira clara, a insubsistência do
vício de contradição lançado nos embargos de declaração.
Desse modo, o intuito da agravante é claramente rediscutir questão posta e
decidida, protelando, assim, o desfecho processual, o que consubstancia situação não
abrangida nas estritas hipóteses de cabimento da via aclaratória.
Por outro lado, destaca-se que, no julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP
e 1.889.704/SP (rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, a Segunda Seção
3/8/2022)
desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o rol da ANS, em regra,
taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.
Nessa toada, foram adotados os seguintes parâmetros para a apreciação de
casos concretos:

"1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente,
outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
Documento eletrônico VDA52219101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:53
Código de Controle do Documento: dbb7819d-14da-4fc3-8ede-ce5c670daab4

3 - possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol
da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado
pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos
de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros e (iv) seja
realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com
entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão
de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar,
sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça
Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS."

Além disso, observa-se que, diante da aplicabilidade imediata da nova lei,
deverão ser observadas, a partir da sua vigência, as diretrizes estabelecidas pela
Lei no 14.454/2022:

"Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo
assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a
cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à
saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em
evidências científicas e plano terapêutico; ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de,
no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha
renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus
nacionais."

Conforme se verifica, a inovação normativa praticamente positivou os critérios
delineados pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça.
Em outras palavras, a
ao promover alteração na
Lei no 14.454/2022,
estabeleceu requisitos para permitir a cobertura de exames ou
Lei no 9.656/1998,
tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde Suplementar.
Assim, com a edição da
o rol da ANS passou por
Lei no 14.454/2022,
sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol
exemplificativo.
Cabe ressaltar que os efeitos práticos serão similares, isto é, tais efeitos
ultrapassam eventuais rótulos reducionistas.
Confira-se o Enunciado no 109 das Jornadas de Direito da Saúde:

"Solicitado procedimento ou tratamento médico não previsto no Rol da ANS,
cabe verificar, além das condições legais descritas no artigo 10, § 13 da
Lei no 9.656/98:
a) se existe, para o tratamento do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e
seguro já incorporado ao Rol da ANS;
b) se não foi indeferida pela ANS a incorporação do procedimento ou
tratamento;
c) se há expressa exclusão regulamentar ou legal em relação ao procedimento
ou tratamento solicitado;
d) se há notas ou pareceres técnicos de órgãos tais como a Conitec e o NatJus
que avaliaram tecnicamente a eficácia, acurácia e efetividade do plano
terapêutico."
Documento eletrônico VDA52219101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:53
Código de Controle do Documento: dbb7819d-14da-4fc3-8ede-ce5c670daab4

Na espécie, o Tribunal de origem assentou ausentes os requisitos de
mitigação do rol da ANS.
Reproduza-se, por oportuno, trecho do voto condutor do julgado recorrido:

"Infere-se do caderno processual que a paciente/autora é portadora de
Encefalite Autoimune anti GAD (CID: G04) e que após tratamentos com
Metilprednisolona, Imunoglobulina Humana e imunossupressor Azatioprina,
não apresentou sucesso terapêutico, oportunidade em que lhe foi prescrito pela
equipe médica que lhe acompanha o uso de RITUXIMABE 1000 mg (01 frasco +
SF 0,9% 500ml, endovenosa, 1x ao dia, a cada 2 semanas no 1o mês).
[...]
In casu, solicitado parecer, o NATJUS emitiu o Parecer Técnico no 23392/2024
(movimentação n. 16), no qual concluiu:

Não foi observado protocolo clínico ou diretrizes terapêuticas da CONITEC
/Ministério da Saúde para o tratamento da doença que acomete a
requerente, Encefalite Autoimune.
(...)
Em relação ao Rol de cobertura obrigatória da ANS (RN 465/2021,
alterado pela RN n° 469/2021, de
e atualizações), não foi
09/07/2021,
possível observar a incorporação da tecnologia pretendida, Rituximabe,
para manejo do quadro clínico relatado para a paciente.
Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante:
não avaliado.
(...)
Considerando as informações apresentadas para o caso em tela, não é
possível reconhecer critérios de urgência ou emergência médicas, no
momento.
“? Uso on label ou off label: Off label (uso clínico não registrado junto à
ANVISA).
? Há evidências científicas? Sim.
Conclusão: Considerando o diagnóstico de encefalite autoimune
refratária
à
terapia
convencional,
evidenciada
nos
exames
complementares nos autos; Considerando que, conforme dados da
literatura científica pesquisada, há evidências que apoiam a terapia com
Rituximabe no manejo da Encefalite Auto-imune refratária à terapia de
primeira linha (glicocorticoides e imunoglobulina);
CONCLUI-SE que foram observados elementos técnico-científicos que
apoiam a terapia com Rituximabe no manejo do quadro clínico relatado
para o caso em tela, na presente solicitação.

Destarte, em que pese a existência de indícios científicos que apoiam o uso da
terapia ora postulada, não se pode ignorar o fato de que não há
recomendações à sua prescrição feita pela Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) ou por órgãos de
avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.
No mesmo sentido, não foi demonstrada qualquer comprovação científica da
eficácia do medicamento Rituximabe no manejo da Encefalite Autoimune anti
GAD (CID: G04). Por meio do parecer técnico do NATJUS é possível se constatar
que, apesar de existir, de fato, elementos técnico-científicos que evidenciam o
uso do fármaco no caso em tela, tal conclusão se deu por meio de dados de
literatura, não havendo comprovação científica satisfatória que corrobore com a
responsabilidade do plano de saúde ao custeio de tal medicamento.
[...]
Logo, por meio dos elementos probatórios coligidos aos autos, somados as
ponderações apresentadas pelo NATJUS, em observância a previsão do art. 10,
§13, da
com as alterações advindas da
ausente
Lei 9.656/98,
Lei 14.454/22,
comprovação verossímil de evidências científicas ou recomendação pela
CONITEC acerca da eficácia do tratamento ora postulado, o provimento do 2o
Documento eletrônico VDA52219101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:53
Código de Controle do Documento: dbb7819d-14da-4fc3-8ede-ce5c670daab4

apelo cível é medida que se impõe, a fim de afastar a responsabilidade do
plano de saúde e julgar a improcedência dos pedidos iniciais" (e-STJ fls. 1.345

/1.348).

Delineado esse quadro, ao revés do alegado, não há como promover reparos
no acórdão, para atestar o cumprimento dos critérios estabelecidos pela Segunda Seção
nos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP e pela
sem o
Lei no 14.454/2022,
reexame dos fatos e provas constantes nos autos, providência vedada nos termos da
Súmula no 7/STJ.
Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao recurso
Súmula no 7/STJ
especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da
mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Não prosperam, portanto, as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. Prejudicado o pedido de
efeito suspensivo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52219101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:57:53
Código de Controle do Documento: dbb7819d-14da-4fc3-8ede-ce5c670daab4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.233.457 / GO
Número Registro: 2025/0354709-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
559988350 55998835020248090051
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VANESSA ROCHA DE SOUZA
ADVOGADOS
: PITÁGORAS LACERDA DOS REIS - GO032422
IZABELLA CARVALHO MACHADO - GO060072
RECORRIDO
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADA
: ANGELA LETICIA FURTADO FRANCA - GO052711
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANESSA ROCHA DE SOUZA
ADVOGADOS : PITÁGORAS LACERDA DOS REIS - GO032422
IZABELLA CARVALHO MACHADO - GO060072
AGRAVADO
: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADA
: ANGELA LETICIA FURTADO FRANCA - GO052711
Documento eletrônico VDA52998476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:09:27
Código de Controle do Documento: 3f825cda-e67e-496e-9f37-676abb2c04cc

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:09:27
Código de Controle do Documento: 3f825cda-e67e-496e-9f37-676abb2c04cc